Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-65.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004125-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MARIO DE SOUZA - CPF: 550.125.821-87 (APELANTE), KAMILLA LOPES MENDES - CPF: 051.949.291-96 (ADVOGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JONES GATTASS DIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMO AUXILIAR DE PRODUÇÃO. ADAPTAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE VIGILANTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE FOI REABILITADO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO CONSIDERADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado que busca a reforma da sentença que fixou o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária na data da perícia judicial, apesar da alegada existência de incapacidade desde a cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária.

2. O autor sofreu acidente de trabalho em 13/08/2002, foi beneficiário de auxílio por incapacidade temporária entre 29/08/2002 e 29/06/2021, e foi submetido à reabilitação em função diversa. A sentença reconheceu o direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com início do benefício fixado em 06/06/2024, data do laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária: (I) se deve retroagir à data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 29/06/2021; ou (II) se deve ser fixado na data da perícia judicial, realizada em 06/06/2024, momento em que se reconheceu a irreversibilidade da incapacidade.

III. Razões de decidir

4. Embora o perito judicial tenha indicado que a incapacidade teve início com o acidente em 2002, o segurado foi submetido à reabilitação funcional, com posterior retorno ao mercado de trabalho em função diversa, o que afasta o reconhecimento de incapacidade definitiva em momento anterior à perícia.

5. A jurisprudência do STJ autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente mesmo em hipóteses de incapacidade parcial, desde que consideradas as condições sociais, econômicas e culturais do segurado, o que foi observado na sentença recorrida.

6. A irreversibilidade da incapacidade e a impossibilidade de reinserção laboral somente se tornaram evidentes com a perícia judicial, motivo pelo qual se justifica a fixação do termo inicial do benefício em 06/06/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária deve ocorrer na data da perícia judicial, quando comprovada a irreversibilidade da incapacidade, mesmo que anterior tenha havido reabilitação funcional. 2. A concessão da aposentadoria por incapacidade pode ser fundamentada em incapacidade parcial, desde que consideradas as condições sociais, profissionais e econômicas do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; L. 8.213/1991, arts. 42, 43 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

José Mario de Souza,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, na Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou de Auxílio-Acidente, em decorrência de Acidente de Trabalho, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com termo inicial a partir da data da perícia judicial, em 06/06/2024 (id. 264735801).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 29/06/2021, porque a incapacidade já se fazia presente naquela ocasião, conforme documentos médicos e histórico laboral.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para fixar como termo inicial na data de cessação do auxílio por incapacidade temporária. Além disso, postula a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 264735805).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 264735808).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, pela não intervenção no feito (id. 277771855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Mario de Souza
, contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para conceder ao autor, ora Recorrente, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com termo inicial a partir da data da perícia judicial, em 06/06/2024.

Consta que a presente Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, Auxílio-Acidente, foi ajuizada por José Mario de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de
acidente de trabalho ocorrido em 13/08/2002
. Na ocasião, o autor exercia a função de auxiliar de produção e realizava atividade de limpeza do pátio, bem como de carga e descarga de sacarias, quando escorregou e sofreu lesão na clavícula, afetando o ombro esquerdo (id. 264735750).

Discorre que lhe fora conferido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária nº
125.691.621-5,
no período de
29/08/2002 a 29/06/2021
, tendo sido, inclusive, encaminhado para o programa de reabilitação profissional. No entanto, sustenta que, desde o acidente, em razão das dores persistentes, não consegue se manter inserido no mercado de trabalho (id. 264735774).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

JOSE MARIO DE SOUZA ajuizou ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária com pedido subsidiário de auxílio acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que, em data de 13/08/2002, foi vítima de acidente de trabalho enquanto estava exercendo sua atividade laborativa na função de auxiliar de produção, na qual realizando limpeza do pátio, carregava e descarregava sacaria, até que escorregou e lesionou clavícula afetando o ombro esquerdo.

Alega que o Acidente sofrido afetou o pescoço, gerando perda de força do braço esquerdo, bem como lesionando a lombar.

Assevera que recebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária pelo período de 29.08.2002 a 29.06.2021, sendo esse cessado indevidamente. [...]

T
ERMO INICIAL

Embora o perito afirmou no laudo pericial que o início da incapacidade se deu em 2002, além do artigo 43
, caput,
da Lei nº 8.213/91 estabelecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia imediato ao da cessação do auxílio doença
,
entendo que, no caso, os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, diante de suas condições socioeconômicas e idade avançada.

Assim, deve ser implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir do laudo pericial, ou seja,
06/06/2024
(id. 162565138)
,
considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade do autor.[...] Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
JOSE MARIO DE SOUZA

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para determinar que,
no prazo de 30 (trinta) dias,
o requerido promova a
implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92),
a partir
da data da perícia (
06/06/2024 -
id. 162565138).

[...]”

Inconformado, o Recorrente
argui, em síntese, que o termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 29/06/2021, porque a incapacidade já se fazia presente naquela ocasião, conforme documentos médicos e histórico laboral.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez, para a concessão do Auxílio-Acidente, é necessário que estejam caracterizadas a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, bem como o nexo causal entre o acidente e referida redução, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, in verbis:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e do Auxílio por Incapacidade Temporária, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que o Autor, ora Recorrente, atualmente com 51 anos de idade, sofreu acidente de trabalho no dia
13/08/2002,
quando no exercício da função de
auxiliar de produção, ao realizar atividade de limpeza do pátio, bem como de carga e descarga de sacarias, sofreu queda lesionou sua clavícula, afetando o ombro esquerdo (CID 10 T91.9) (id. 264735750).

Conforme registrado, o Recorrente foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 29/08/2002 a 29/06/2021, tendo o benefício sido cessado em razão de sua reabilitação profissional para função diversa (id. 162565138).

O laudo pericial judicial, elaborado em 2024, por perito de confiança do juízo, concluiu:

“[...] Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:
A avaliação pericial de José Mário de Souza constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual; incapacidade parcial e permanente para a função a que foi reabilitado
.
[...]” (Grifei) (id. 162565138)

Diante do contexto fático-jurídico, restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque demonstrada a condição de segurado do INSS e a existência de incapacidade total e permanente na atividade habitual (auxiliar de produção) e parcial e permanente para a atividade para a qual foi reabilitado (vigilante), considerando as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado — atualmente com 51 anos — que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho, em consonância com a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima citado.

Na espécie, percebe-se que, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido — longe de representar qualquer privilégio — tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
célula mater
dos direitos humanos [2], que sustenta os direitos fundamentais, individuais e sociais, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém viva mediante sua observância absoluta.

No tocante à fixação do termo inicial do benefício
, embora o perito tenha consignado que a incapacidade remonta a 2002, quando do acidente, entendo correta a decisão de primeiro grau ao fixá-la na data da perícia judicial. Isso porque, apesar da incapacidade original, houve efetiva tentativa de reabilitação funcional, com retorno ao trabalho em função diversa.

Veja que a situação de irreversibilidade da condição laboral somente se consolidou, de forma inequívoca, por ocasião da perícia realizada em 06/06/2024.

Portanto, em respeito ao princípio da congruência com a realidade fática e à segurança jurídica, mostra-se razoável a fixação do termo inicial do benefício na data da perícia, ocasião em que restou comprovada a incapacidade definitiva, considerando ainda as condições sociais e econômicas do segurado.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, interposto por

José Mario de Souza,
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025